Tribunal: STF
Processo: ADI 398
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-01
Data de publicação: 1991-02-01

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO NACIONAL.

ILEGITIMIDADE ATIVA. AT. 103, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          SENDO A AUTORA UMA ASSOCIAÇÃO SINDICAL (FEDERAÇÃO NACIONAL
QUE REUNE  SINDICATOS  DE  CINCO  ESTADOS)  -  E NÃO UMA CONFEDERAÇÃO

SINDICAL, COMO EXIGE O INCISO IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-  NÃO  TEM  LEGITIMIDADE   PARA  PROPOR  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
          AÇÃO NÃO CONHECIDA.